Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-10-31
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CUMPRIMENTO DE TEMPO MAIOR QUE METADE DA PENA PREVISTA PARA OS DELITOS. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível a prisão preventiva uma vez que se trata de descumprimento de medidas protetivas (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Se o tempo de segregação cautelar do paciente ultrapassou mais de metade da pena prevista para os delitos pelos quais ele está sendo acusado, mostra-se desarrazoada e desproporcional a continuação da manutenção de sua prisão preventiva por mais tempo, estando caracterizado o constrangimento ilegal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.